Tribunal: TJMT
Processo: 1070961-89.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070961-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO GOMES BORGES - CPF: 043.063.581-86 (RECORRIDO), ANA GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS VENTURA - CPF: 056.132.571-59 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE MATRÍCULA. COBRANÇA ARBITRÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES. REPROVAÇÕES ILEGÍTIMAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DIEGO GOMES BORGES, determinando a abstenção de cobrança do valor de R$ 4.639,94 e a exclusão de reprovações nas disciplinas Direito Cibernético, Filosofia e Sociologia do Direito e Direito Processual do Trabalho, id. 355595369.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço educacional que justifique a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão das reprovações lançadas no histórico acadêmico do estudante.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

4. Restou comprovado nos autos que o estudante abriu chamado junto à central de atendimento da instituição em 10 de abril de 2025, solicitando apenas ajustes em sua grade curricular, liberação de disciplinas e novo prazo para entrega do TCC (id. 355594938). Contudo, em evidente falha operacional, a atendente procedeu ao lançamento de "evasão em sistema", gerando o cancelamento automático da matrícula sem qualquer solicitação nesse sentido.

5. A documentação dos chamados administrativos (id. 355594938) comprova que o cancelamento decorreu de erro exclusivo da instituição, sendo necessários diversos chamados posteriores para tentar reverter a situação, demonstrando o transtorno causado pela falha administrativa.

6. Quanto à cobrança do valor de R$ 4.639,94, conforme extrato de débitos (id. 355594937), a instituição não logrou demonstrar de forma clara e transparente a origem e composição desse débito. As telas sistêmicas e alegações sobre parcelamento "Pague Fácil" (id. 355595354) e termo aditivo para carga horária excedente (id. 355595357) não possuem força probatória suficiente para comprovar manifestação de vontade válida do estudante, constituindo prova unilateral insuficiente.

7. O dever de informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar de forma inequívoca a origem de qualquer cobrança, não se desincumbindo a recorrente desse ônus probatório.

8. No que se refere às reprovações lançadas no histórico acadêmico (id. 355594940), a prova dos autos demonstra que o estudante foi impedido de realizar as avaliações em razão dos bloqueios sistêmicos decorrentes do cancelamento indevido da matrícula. As conversas com a coordenação do curso (id. 355594939) evidenciam que inicialmente foi autorizada a frequência às aulas, mas posteriormente negado o acesso às provas, gerando as reprovações questionadas.

9. A instituição não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse deficiência de frequência, notas parciais insuficientes ou outros critérios acadêmicos que justificassem as reprovações independentemente da realização das provas finais, conforme atestados de matrícula e frequência (id. 355594941 e 355594942).

10. A exclusão das reprovações e a determinação para realização de avaliações substitutivas representa solução proporcional e adequada aos danos causados pela falha administrativa da instituição.

11. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

12. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

14. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026